Tribunal: TJBA
Processo: 8023109-52.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus: 8023109-52.2024.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Barra do Choça/Ba Ação Penal nº 8001284-26.2023.8.05.0020 Paciente: José Carlos Pereira Filho Impetrante: Ludimila Silva Macedo, OAB/BA 65.971 Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal de Barra do Choça Procuradora de Justiça: Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA PREVENTIVA. TESE AFASTADA. PRESENTES O FUMUS COMISSI DELICTI (PROVAS DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA) E PERICULUM LIBERTATIS (GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, APLICAÇÃO DA LEI PENAL). EXCESSO DE PRAZO (SEIS MESES). INAPLICÁVEL. FINDA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA 52/STJ. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP). INVIÁVEL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº 8023109-52.2024.8.05.0000, em que são partes as acima indicadas. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto do relator.